Tribunal: CARF
Processo: 13656.721181/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.721181/2011-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.020 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RENATO JOSÉ DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Tuma da
DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-58.364 (fl. 101), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Auto de Infração (fl. 65) com vistas a exigir
débitos de ITR, referentes aos exercícios de 2006, 2007 e 2008, em decorrência da constatação,
pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da
área de Pastagem nos exercícios de 2007 e 2008 e (ii) não comprovação, por meio de laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua
declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 88), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-58.364 (fl. 101),
conforme ementa abaixo reproduzida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13656.721181/2011-18
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.020 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.721181/2011-18

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006, 2007, 2008
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel
nos respectivos anos-base, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal,
das áreas de pastagem declaradas para o ITR/2007 e 2008, observada a legislação de
regência.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR dos exercícios 2006, 2007 e 2008 pela
autoridade fiscal, com base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com
ART/CREA, em consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, com fundamentação e
grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época dos respectivos
fatos geradores do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 113, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade da intimação inicial, endereçada erroneamente e da qual não conheceu
os exatos termos, tendo apresentado petição e documentos que por isso parecem contraditórios; a
segunda intimação, para apresentar vários documentos, no prazo de cinco dias, venceria no dia
23/12/2011, mas o auto de infração, endereçado corretamente, foi lavrado em 22/12/2011,
violando seu sagrado direito de ampla defesa;
(ii) por tratar-se de condomínio pro diviso, o recorrente não tem autonomia para
contratar engenheiro e apresentar os documentos requeridos, ainda que a primeira intimação
tivesse sido enviada para o endereço correto, pois o litisconsórcio é indispensável para a validade
do processo administrativo;
(iii) o imposto suplementar apurado não pode ser aceito, por faltar-lhe respaldo
consistente, enquanto os valores declarados e recolhidos pelo impugnante tiveram por base o
valor de aquisição do imóvel, compatíveis com a realidade da época, e foram desconsiderados
pela autoridade autuante, o que caracteriza bitributação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.020 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.721181/2011-18

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área de Pastagem nos
exercícios de 2007 e 2008 e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação,
defende:
(i) nulidade da intimação inicial, endereçada erroneamente e da qual não conheceu
os exatos termos, tendo apresentado petição e documentos que por isso parecem contraditórios; a
segunda intimação, para apresentar vários documentos, no prazo de cinco dias, venceria no dia
23/12/2011, mas o auto de infração, endereçado corretamente, foi lavrado em 22/12/2011,
violando seu sagrado direito de ampla defesa;
(ii) por tratar-se de condomínio pro diviso, o recorrente não tem autonomia para
contratar engenheiro e apresentar os documentos requeridos, ainda que a primeira intimação
tivesse sido enviada para o endereço correto, pois o litisconsórcio é indispensável para a validade
do processo administrativo;
(iii) o imposto suplementar apurado não pode ser aceito, por faltar-lhe respaldo
consistente, enquanto os valores declarados e recolhidos pelo impugnante tiveram por base o
valor de aquisição do imóvel, compatíveis com a realidade da época, e foram desconsiderados
pela autoridade autuante, o que caracteriza bitributação.
Ocorre que, apesar de não ter sido aduzida pelo Recorrente, por se tratar de
matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício,
impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco constituir o crédito tributário foi
atingido (ou não) pela decadência.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.020 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.721181/2011-18

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
Sobre o tema, registre-se a tese consolidada pelo STJ no Recurso Especial no
973.733/SC, cujo acórdão, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ
08/2008, é de observância obrigatória por este Colegiado, nos termos do artigo 62, § 2o, do
Anexo II, do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.020 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.721181/2011-18

5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso presente caso, analisando-se a “Planilha de Apuração do Imposto
Devido” elaborado pela Fiscalização (fls. 72, 73 e 74), verifica-se que o Contribuinte apurou, na
suas DITRs de 2006, 2007 e 2008, a título de “imposto devido”, o montante de R$ 195,00.
Todavia, não há nos autos qualquer comprovação acerca do efetivo pagamento do
imposto apurado pelo Contribuinte em suas DITRs.
No presente caso, tem-se que o Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração
em 23/12/2011, conforme se infere do AR de fl. 83. Como o presente processo se refere aos
exercícios de 2006, 2007 e 2008, o Fisco teria perdido o direito de constituir o crédito tributário
referente ao exercício de 2006, em face do transcurso do lustro decadencial, na hipótese de ser
aplicada a regra prevista no art. 150, § 4o do CTN.
Observe-se pela sua importância que, nos termos da susodita jurisprudência do
STJ, tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o pagamento antecipado é
a ignição hábil a atrair a regra prevista no art. 150, § 4o do CTN, salvo, por certo, as hipótese de
dolo, fraude ou simulação.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
preste as seguintes informações:
(i) informe se houve, por parte do Contribuinte, o efetivo pagamento do imposto
devido apurado por esta em sua DITR de 2006, trazendo aos autos, se for caso, o respectivo
comprovante (tela do sistema);
(ii) caso positivo, informe a data do referido pagamento;
(iii) caso não localize / identifique tal informação em seus sistemas, a autoridade
administrativa fiscal deve intimar o Contribuinte para apresentar o comprovante do efetivo
pagamento do imposto devido apurado em sua DITR/2006;
(iv) sendo apresentado comprovante de pagamento pelo Contribuinte nos termos
do item (iii) supra, manifeste-se a autoridade fiscal acerca da idoneidade do mesmo, informando
o motivo pelo qual não identificou a existência do mesmo em seus sistemas.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital